Tribunal: TJES
Processo: 5001190-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RESSARCIMENTO DE 50% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos por Itau Unibanco S.A., reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, em razão de infração à legislação consumerista decorrente da cobrança de tarifas bancárias em contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da sucumbência mínima do Município, afastando-se a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário possui competência para revisar o valor da multa administrativa fixada pelo PROCON quando esta se mostra desproporcional à gravidade da infração, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A multa administrativa deve cumprir as finalidades punitivas e pedagógicas, sendo imposta de forma proporcional ao porte econômico do infrator e à gravidade da conduta praticada, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A correção monetária sobre o valor da multa deve incidir a partir da data da decisão judicial que fixou definitivamente o quantum, utilizando-se o índice IPCA-E, enquanto os juros de mora devem ser contados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme o art. 394 do Código Civil.

A sucumbência mínima não se aplica ao Município, uma vez que o pedido de redução do valor da multa foi julgado procedente, resultando em sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

Contudo
,
quanto ao capítulo sentencial que determinou o reembolso das custas processuais antecipadas pelo apelado, deve este ser reformado, tão somente para determinar
ser devido o reembolso de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas em adiantamento, ante a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa fixada pelo PROCON quando se verificar desproporcionalidade, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da multa administrativa incide a partir da decisão que fixa o valor definitivo, pelo índice IPCA-E, e os juros de mora contam-se a partir da constituição definitiva do crédito, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em caso de procedência parcial dos embargos à execução com redução substancial do valor da multa, caracteriza-se a sucumbência recíproca, impondo-se a divisão proporcional das custas processuais entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, art. 86; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/03/2017; TJES, Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 27/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001190-41.2020.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos dos embargos à execução propostos por
ITAU UNIBANCO S.A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões (id. 9234243), sustenta o apelante, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no Decreto Municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade do apelado, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além do porte econômico da empresa e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a sentença vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

E mais: destaca que a correção monetária não pode incidir apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo, bem como os juros de mora devem corresponder a 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do débito.

Prossegue alegando que, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário da instituição recorrida, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquela responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Por fim, aponta não ser devido o reembolso integral das custas processuais adiantados pelo autor, porquanto sagrou-se parcialmente vencedor da demanda.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

O recorrido apresentou embargos à execução fiscal questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON na importância histórica de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Infere-se dos autos que a penalidade foi aplicada por infração à legislação consumerista consubstanciada em cobrança de tarifas bancárias em contrato de financiamento.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, havendo absoluta desproporcionalidade.

Sob tais premissas, a redução para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos),
em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 20/11/2023).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Prosseguindo, acerca dos fatores de correção, melhor sorte não assiste ao apelante.

Afinal, a sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados
a partir da constituição definitiva do crédito,
conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
” (TJES. Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).

Também não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora o julgador tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, quanto ao capítulo sentencial que determinou o reembolso das custas processuais antecipadas pelo apelado, haja vista que as fixou de forma “
pro rata
”, em reconhecimento da sucumbência recíproca, entendo que o mesmo mereça reforma, tão somente para determinar
ser devido o reembolso de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais adiantados pelo apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
DOU LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Mantenho os honorários advocatícios como fixados em sentença, ante o provimento parcial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)